Tribunal: TJDFT
Processo: 0701866-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGI. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PROCESSAMENTO DO RECURSO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por verificar estarem dissociadas as alegações recursais da decisão impugnada, em ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. Nos termos do artigo 1.016, III, do CPC, deve a parte agravante trazer as razões do pedido de reforma da decisão vergastada.
3. Se o recorrente traz razões dissociadas do decisum impugnado, não merece conhecimento o seu recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.